Tribunal: TJPA
Processo: 0008668-77.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008668-77.2020.8.14.0006

RECORRENTE: MARCIO JOSE DOS SANTOS MARIANO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO DE TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Márcio José dos Santos Mariano contra decisão que o pronunciou pela prática de tentativa de homicídio, com base no art. 413 do Código de Processo Penal. A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de laudo pericial oficial e, no mérito, requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por ausência de laudo pericial oficial; (ii) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime a justificar a pronúncia; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por ausência de laudo oficial deve ser rejeitada, pois consta nos autos o Laudo de Lesão Corporal nº 2020.01.008030-TRA, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, elaborado por perito oficial, comprovando a materialidade do delito por instrumento pérfuro-cortante.

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, conforme o art. 413 do CPP.

O depoimento judicial da vítima, Mateus Ferreira Nery, é firme e direto ao atribuir ao recorrente a autoria das facadas, sendo corroborado por testemunha presencial (Alessandra Chaves da Silva) e testemunha indireta (Alexsandro Caxias de Sousa), elementos que evidenciam indícios suficientes de autoria para submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A tese de legítima defesa não se sustenta na fase de pronúncia, por ausência de elementos inequívocos que demonstrem agressão injusta, atual ou iminente, bem como ausência de proporcionalidade na conduta do réu, que, segundo os depoimentos, investiu contra a vítima com duas facas.

A jurisprudência do STJ veda a absolvição sumária por legítima defesa com base em versões conflitantes, por demandar juízo aprofundado de mérito reservado ao Tribunal do Júri, sob pena de violação à competência constitucional desse órgão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de laudo pericial oficial constante nos autos afasta a alegação de nulidade por ausência de prova técnica da materialidade.

2.

A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito, competindo ao Tribunal do Júri o juízo de mérito.

3.

A alegação de legítima defesa com base em versões conflitantes não autoriza absolvição sumária, sendo matéria de competência do Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 159, 413 e 414; CP, art. 25; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2517235/BA, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 18.02.2025, DJe 05.03.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 13.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Belém (PA), na data da assinatura.

Des.
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MÁRCIO JOSÉ DOS SANTOS MARIANO contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sob acusação de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima MATEUS FERREIRA NERY, no dia 07.06.2020.

A decisão recorrida fundamentou-se em elementos como depoimentos da vítima e testemunhas, boletim de ocorrência, laudo de lesão corporal e auto de reconhecimento, entendendo haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Nas razões recursais, a defesa, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, face à ausência de laudo pericial. No mérito, pugna pela impronúncia, por ausência de autoria e materialidade e, alternativamente, requer a absolvição sumária
com base no art. 415, IV do CPP c/c art. 23, II do CP, alegando legítima defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a legalidade da decisão, por entender presentes os requisitos do art. 413 do CPP e ressaltando que, nesta fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.

O parecer da 4ª

Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade.

A Defesa técnica sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, sob o fundamento de ausência de laudo pericial elaborado por perito oficial, em afronta ao art. 159 do CPP.

Todavia, verifica-se que consta nos autos o
Laudo de Lesão Corporal nº 2020.01.008030-TRA
, emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, lavrado por perito oficial, o qual atestou a ocorrência de lesão produzida por instrumento pérfuro-cortante, confirmando, assim, a materialidade do delito. A alegação de que o laudo do hospital seria inválido por não ter sido elaborado por perito oficial perde relevância, pois o laudo oficial está regularmente presente no processo.

Portanto, a tese de nulidade não merece prosperar.

Passo ao mérito.

DA IMPRONÚNCIA

No mérito, sustenta a defesa a ausência de indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, pugnando, portanto, pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

A pronúncia, como sabido, constitui juízo de mera admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova cabal da autoria delitiva, bastando, para tanto, a existência de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, consoante dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia não é juízo de certeza, mas de
probabilidade qualificada
, sendo o
Tribunal do Júri o juiz natural
da causa nos crimes dolosos contra a vida e competindo-lhe o exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, o depoimento da
vítima Mateus Ferreira Nery
, prestado em juízo, é firme e contundente ao apontar o ora recorrente como o autor das facadas que atingiram seu peito e pescoço, o que foi corroborado pela testemunha
Alessandra Chaves da Silva
, que o viu com duas facas em mãos momentos antes da agressão. Ainda, a testemunha
Alexsandro Caxias de Sousa
informou que soube que Márcio foi quem desferiu os golpes, instigado por seu irmão.

A tese da defesa, de que não há elementos seguros para autorizar a pronúncia, não se sustenta diante do conjunto probatório. Como bem pontuado pelo juízo a quo, a pronúncia deve ocorrer quando presentes indícios mínimos de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri e violação ao princípio do in dubio pro societate.

Sobre o tema, cito julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA . CONFISSÃO PRESTADA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. TESTEMUNHO INDIRETO DO POLICIAL EM JUÍZO. CONFIRMAÇÃO DA VERSÃO TRAZIDA PELO ACUSADO . RESPEITO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE JÚRI. QUESTÃO DISTINTA DA DEBATIDA NO TEMA N. 1.260 DO STJ . RECURSO PROVIDO. 1. Segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não é necessário um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva na fase de pronúncia, mas sim que o julgador se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, o que se verifica no caso . 2. Considerando que a pronúncia está devidamente fundamentada, com base na confissão do acusado prestada na delegacia de polícia, a qual foi confirmada em juízo por meio do depoimento do policial responsável pela diligência, e que, após essa confissão, o acusado se tornou foragido, torna-se imperativo respeitar a competência constitucional do Tribunal do Júri, em observância ao princípio da soberania dos veredictos, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal 3. A questão ora apreciada distingue-se da matéria em debate no Tema n . 1.260 do STJ, pendente de julgamento, em que se discute a possibilidade de a pronúncia estar embasada exclusivamente em testemunhos indiretos, ou seja, em declarações de "ouvir dizer".4. Agravo provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgRg no AREsp: 2517235 BA 2023/0430877-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 18/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 .O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Logo,
não se verifica qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação
na decisão combatida, tampouco a ausência de suporte probatório que inviabilize a pronúncia do recorrente. Pelo contrário, os elementos constantes dos autos autorizam o envio do feito ao Tribunal do Júri, juízo competente para decidir sobre o mérito da acusação.

Assim,
afasto a pretensão de impronúncia
formulada pela defesa.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa técnica do réu sustenta que o fato se deu no contexto de legítima defesa, circunstância que justificaria a absolvição sumária do acusado ou, subsidiariamente, a sua impronúncia.

A tese, todavia, não encontra respaldo nos autos.

A configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme dispõe o art. 25 do Código Penal, exige a demonstração inequívoca da existência de agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de outrem, além da necessidade e da moderação no uso dos meios empregados para a repulsa.

No caso concreto, embora haja notícia de discussão prévia entre o acusado e a vítima, os elementos probatórios não apontam para uma agressão injusta por parte desta, tampouco há indicativos de que o réu atuou de forma proporcional e comedida.

Pelo contrário, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o recorrente se encontrava com duas facas em mãos e investiu diretamente contra a vítima, conforme narração firme da própria vítima MATEUS FERREIRA NERY:

“Quando eu me levantei, esse Márcio aqui, que tá no vídeo de chamada, me furou. [...] Me deu uma facada de fora pra dentro. Pegou no meu peito e no meu pescoço. [...] Eu vi que esse aqui me furou. Esse aqui, o Márcio; Que vi esse aqui me furando.”

Outrossim, a testemunha
Alessandra Chaves da Silva
confirmou ter visto o recorrente com duas facas, exaltado e em postura agressiva. Tal narrativa destoa do comportamento esperado de alguém que atua em defesa própria. Não se trata de mera reação, mas de iniciativa ativa e violenta, com uso de arma branca, dirigindo-se à vítima com intenção de atingi-la gravemente;

O conjunto probatório, portanto, é firme ao indicar que as agressões praticadas foram intencionais e desproporcionais, revelando animus necandi.

Por conseguinte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme ao evidenciar que a legítima defesa deve ser devidamente evidenciada nos autos. Além de que, a possibilidade de reconhecimento de tal excludente, dá-se ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpar de sua suprema competência.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA . ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI . REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente . 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3 . O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Portanto, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa, e estando suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase procedimental.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por MARCIO JOSE DOS SANTOS MARIANO, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), na data do sistema.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 02/10/2025